Tribunal: TJSP
Processo: 1006134-43.2014.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Colisão entre motocicleta e caminhão em via pública – Prova documental indicativa de que a segurada denunciante assumiu a culpa do seu preposto pelo acidente junto à sua seguradora na esfera extrajudicial quando da reparação da motocicleta – Responsabilidade da empregadora do condutor pela reparação civil – Inteligência do

Ementa:
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Colisão entre motocicleta e caminhão em via pública – Prova documental indicativa de que a segurada denunciante assumiu a culpa do seu preposto pelo acidente junto à sua seguradora na esfera extrajudicial quando da reparação da motocicleta – Responsabilidade da empregadora do condutor pela reparação civil – Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código Civil – Diferenças entre o auxílio-doença previdenciário e salário recebido pelo autor desde o acidente até a alta devidas – Indenização do dano moral fixada em R$ 20.000,00, conforme postulado na inicial, e de dano estético em R$ 5.000,00 – Verba destinada a remuneração de terceiro que auxiliou o autor durante o período da convalescença devida, a despeito de qualificação dada na inicial – Quantia eventualmente recebida a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT que deve ser abatida do montante da condenação, nos termos da Súmula no 246, do STJ, o que deverá ser apurado em oportuna liquidação – Denunciada que deve suportar o pagamento das despesas processuais com seu chamamento pela denunciante – Pretensões deduzidas na inicial que se tem por procedentes – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000461988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006134-43.2014.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ADÃO
JOSÉ
FRANCISCO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
TAGOMORI
COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA e BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE
SEGUROS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006134-43.2014.8.26.0161 – VOTO No 39.382 – FAMR
2/11
APELAÇÃO No 1006134-43.2014.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APELANTE: ADÃO JOSÉ FRANCISCO
APELADAS: TAGOMORI COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA. E
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
VOTO No 39.382
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – Pretensão indenizatória
julgada improcedente – Colisão entre motocicleta e caminhão
em via pública – Prova documental indicativa de que a
segurada denunciante assumiu a culpa do seu preposto pelo
acidente junto à sua seguradora na esfera extrajudicial
quando da reparação da motocicleta – Responsabilidade da
empregadora do condutor pela reparação civil – Inteligência
do artigo 932, inciso III, do Código Civil – Diferenças entre o
auxílio-doença previdenciário e salário recebido pelo autor
desde o acidente até a alta devidas – Indenização do dano
moral fixada em R$ 20.000,00, conforme postulado na inicial, e
de dano estético em R$ 5.000,00 – Verba destinada a
remuneração de terceiro que auxiliou o autor durante o
período da convalescença devida, a despeito de qualificação
dada na inicial – Quantia eventualmente recebida a título de
indenização do seguro obrigatório DPVAT que deve ser
abatida do montante da condenação, nos termos da Súmula
no 246, do STJ, o que deverá ser apurado em oportuna
liquidação – Denunciada que deve suportar o pagamento das
despesas
processuais
com
seu
chamamento
pela
denunciante – Pretensões deduzidas na inicial que se tem por
procedentes – Apelação provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência da pretensão indenizatória derivada de acidente automobilístico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006134-43.2014.8.26.0161 – VOTO No 39.382 – FAMR
3/11
condenado o autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa. O processo foi julgado extinto,
sem exame do mérito, em relação à lide secundária (denunciação à lide),
condenada a ré denunciante ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Inconformado, o autor bate-se pela procedência da
pretensão deduzida na inicial. Alega que a ré confessou sua responsabilidade
pelo acidente perante sua seguradora logo após a ocorrência, conforme fls.
92/93, o que tornou dispensável a produção da prova oral. Aduz que seu
desinteresse pela produção da prova oral se deu em atenção ao princípio da
celeridade processual. Ressalta que a ré, após admitir a responsabilidade, alterou
sua argumentação no curso do processo, passando a imputar-lhe a culpa
exclusiva pelo acidente.
Recurso tempestivo, respondido e sem preparo, por ser o
autor beneficiário da gratuidade processual.
É o relatório.
De acordo com a narrativa constante da inicial, o apelante
estava trafegando com sua motocicleta pela Rua Roberto Koch, no bairro do
Ipiranga, nesta capital, quando teve sua trajetória interceptada pelo caminhão
conduzido por um preposto da apelada TAGOMORI que, segundo o apelante,
invadiu a contramão de direção, do que lhe resultaram fraturas no fêmur e joelho
esquerdos, culminando com necessidade de intervenção cirúrgica, internação
hospitalar, tratamento fisioterápico e afastamento do trabalho. Segundo o
apelante, sua esposa se viu forçada a abandonar o trabalho para auxiliá-lo no
período de convalescença.
Amparado nestas alegações, o apelante ajuizou a presente
ação postulando a condenação da apelada TAGOMORI ao pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006134-43.2014.8.26.0161 – VOTO No 39.382 – FAMR
4/11
diferença entre o salário que percebia (R$ 1.700,00) e aquele que atualmente
recebe, a título de auxílio-doença (R$ 1.203,01), bem como ao pagamento do
salário que sua companheira recebia, mais indenizações pelos danos moral e
estético.
A apelada TAGOMORI, por sua vez, ofertou contestação.
Denunciou a lide à seguradora do caminhão e, no mérito, imputou ao apelante a
culpa pelo acidente, por distrair-se com a aproximação de uma viatura policial,
perdendo o controle da motocicleta, vindo a chocar-se contra o seu caminhão.
Seguiram-se réplica e decisão saneadora que indeferiu o
pedido de denunciação à lide, fixou os pontos controvertidos e determinou a
realização de prova pericial médica, contra a qual houve interposição de agravo
de instrumento provido neste Tribunal para deferimento da denunciação da lide
(fls. 139/141).
A seguradora denunciada apresentou contestação em que
postulou a retificação do polo passivo da lide secundária e o reconhecimento da
inexistência de interesse processual do apelante, no que tange ao pedido do item
“b” da inicial. No mérito, alegou que não há prova de culpa do segurado, que não
a avisou do sinistro.
Réplica à contestação da denunciada a fls. 298/302,
seguindo-se a rejeição da preliminar que ela suscitou (fls. 305/306), laudo médico
(fls. 340/352), alegações finais (fls. 393/397 e 398/404) e a r. sentença
hostilizada.
Pois bem, o apelo comporta provimento.
A apelada denunciante assumiu a responsabilidade pelo
acidente ao emitir aviso de sinistro reconhecendo culpa do seu preposto sem
ressalva, sendo incontroverso nos autos que suportou os danos causados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006134-43.2014.8.26.0161 – VOTO No 39.382 – FAMR
5/11
motocicleta do apelante, no valor de R$ 3.280,01, através da seguradora
denunciada, o que torna absolutamente irrelevante o fato de o motorista do
caminhão haver declarado à autoridade policial responsável pelo boletim de
ocorrência que o apelante se distraiu ao olhar para o lado e invadir a faixa por
onde transitava o caminhão (fl. 16).
A versão do condutor do caminhão, demais disto, é
unilateral e restou isolada nos autos, contrapondo-se ao que constou do aviso do
sinistro referido.
Em sua contestação, a apelada denunciante nada disse
sobre o e-mail com aviso de sinistro de fls. 92/93, em que há registro de que
houve assunção de culpa pelo acidente.
O apelante, em réplica, esclareceu que a seguradora
denunciada apenas suportou a despesa com o conserto da motocicleta porque a
apelada denunciante assumiu a culpa pelo acidente no aviso de sinistro de fls.
92/93.
Na petição de fls. 112, a apelada ratificou que o aviso de
sinistro de fls. 92/93 tem relação com o acidente.
A seguradora denunciada, por sua vez, ressaltou em sua
contestação que a apelada denunciante não reportou, no aviso de sinistro, a
existência de danos moral e estético causados a terceiros, mas apenas danos
leves à motocicleta (fls. 153 e 157). Juntou aos autos o aviso de sinistro
preenchido pela apelada, em que esta assumiu inequivocamente a
responsabilidade pelo acidente (fl. 288/289), bem como o termo assinado pelo
apelante, dando quitação à seguradora pelas obrigações relacionadas ao sinistro
(fl. 293).
Diante desse quadro, inexorável a responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006134-43.2014.8.26.0161 – VOTO No 39.382 – FAMR
6/11
apelada TAGOMORI COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS pela reparação dos
danos experimentados pelo apelante e reclamados na petição inicial, porque a
proprietária do caminhão, além de responsável pelos atos do seu preposto, a
termo do disposto no artigo 932, inciso III, do Código Civil.
Esta é a orientação jurisprudencial predominante no
Superior Tribunal de Justiça, de como são exemplos os seguintes arestos:
A jurisprudência do STJ entende como preposto aquele que possui
relação de dependência ou presta serviço sob o interesse de outrem
(STJ-3a T., REsp 904.127. Min. Nancy Andrighi, j. 18.9.08, DJ 3.10.08).
Para o reconhecimento do vínculo de preposição, não é preciso que
exista um contrato típico de trabalho; é suficiente a relação de
dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o
comando de outrem (STJ-4a T., REsp 304.673, Min. Barros Monteiro,
j. 25.9.01, DJ 11.3.02).
Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante
de serviço de transporte por acidente causado por motorista de
empresa transportadora terceirizada (STJ-3a T., Ag em REsp 438.006-
AgRg, Min. Ricardo Cueva, j. 7.10.14, DJ 10.10.14).
No mesmo sentido: STJ-4a T., REsp 1.282.069, Min. Luiz
Felipe, j. 17.5.16, DJ 7.6.16.
Firmadas tais premissas, isto é, de que o preposto da
apelada TAGOMORI foi o culpado pelo acidente, com a consequente
responsabilidade da apelada e de sua seguradora pela reparação do dano
experimentado pelo apelante e que não se resumiu ao que ocorreu com a
motocicleta, mister o exame dos danos reclamados na petição inicial.
O apelante, como anotado anteriormente, reclama o
pagamento: a) da diferença de R$ 497,00 existente entre o salário que recebia
(R$ 1.700,00) e o que valor do auxílio-doença previdenciário (R$ 1.203,01),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006134-43.2014.8.26.0161 – VOTO No 39.382 – FAMR
7/11
desde a data do acidente até o retorno ao trabalho; b) dos salários que sua
esposa deixou de receber (R$ 1.077,22), por se ver forçada a abandonar o
emprego para dedicar-se exclusivamente à recuperação das lesões no período
de convalescença, desde a data do acidente até o retorno ao trabalho; e c) de
indenizações para reparação do dano moral, no valor de R$ 20.000,00, e do dano
estético, também de R$ 20.000,00.
No laudo do IMESC, de maio de 2018, consta que o
apelante recebeu benefícios previdenciários de setembro de 2013 a fevereiro de
2018 e que se encontra trabalhando na própria empresa, em função compatível,
desde março de 2018 (fl. 342).
O perito concluiu que o apelante possui incapacidade total
para a função exercida ajudante de depósito em empresa do seguimento do
aço, conforme registro na CTPS (fls. 62), mas não para outra de “menor nível de
complexidade”, o aqui se compreende como outra função que não se exija
esforço físico (fls. 348/350), como aquela para a qual o apelante foi reabilitado na
própria empresa.
Segundo o perito, há cicatrizes leves de manipulação
cirúrgica em joelho e quadril esquerdo, classificando a incapacidade como parcial
e permanente em joelho e quadril esquerdo, com limitação funcional em grau
médio (fls. 348/350).
A inicial, por sua vez, veio instruída com Carta de
Concessão de Auxílio-Doença pelo INSS, no valor de R$ 1.203,18, com vigência
a partir de 21.09.2013 (fl. 58); holerite do apelante referente ao mês de junho de
2013, indicando salário base de R$ 1.662,00 (fl. 63); CTPS da esposa do
apelante, com registro de que era operadora de caixa de supermercado, admitida
em janeiro de 2013, com remuneração de R$ 990,00 (fl. 65); Termo de Rescisão
do Contrato de Trabalho da esposa do apelante, com registro de que o
afastamento se deu por pedido de demissão no dia 17.09.2013 (fl. 66); Termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006134-43.2014.8.26.0161 – VOTO No 39.382 – FAMR
8/11
Quitação de Rescisão do Contrato de Trabalho da esposa do apelante (fl. 67);
holerite da esposa do apelante referente ao mês de agosto 2013, indicando
salário base de R$ 990,00 (fl. 68).
Considerando que nem o laudo pericial nem os documentos
que instruem a inicial foram alvo de impugnação idônea pelas apeladas,
imperioso reconhecer que o apelante faz jus ao recebimento das diferenças entre
o salário base de R$ 1.662,00 registrado no holerite de fl. 63 e o auxílio-doença
de R$ 1.203,18 que recebeu desde a concessão do benefício, a partir de
setembro de 2013, conforme Carta de Concessão de Auxílio-Doença pelo INSS
(fl. 58), até o retorno do apelante à função para a qual se readaptou, em março
de 2018.
Sobre tais verbas deverá incidir correção monetária pela
tabela prática desta Corte e juros de mora de 1% ao mês, desde a data de cada
pagamento dos benefícios previdenciários.
De outro lado, não pode haver dúvida de que o acidente
causou dano moral ao apelante, pois o fato colocou sua vida em risco, causando-
lhe lesões graves, com necessidade de cirurgia, internação hospitalar e extenso
período de convalescença.
Bem examinadas as circunstâncias que envolvem o caso
sob exame, notadamente o interesse jurídico lesado, em conformidade com os
precedentes jurisprudenciais a respeito da matéria, bem como outras
particularidades como a gravidade do fato em si e o acentuado grau de culpa do
ofensor, de nenhum modo pode ser compreendida como exagerada a quantia de
R$ 20.000,00 postulada pelo apelante, importância que, neste caso, atende à
consideração de que reparação desse jaez deve, além de compensar o
sofrimento experimentado pela vítima, prestar-se como fator de desestímulo a
que o infrator não incorra no futuro em procedimento semelhante.
Além disso, o apelante é portador de cicatrizes classificadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006134-43.2014.8.26.0161 – VOTO No 39.382 – FAMR
9/11
como leves pelo perito do IMESC decorrentes de manipulação cirúrgica em joelho
e quadril esquerdo que se enquadram no conceito do dano estético. Sopesados
estes fatos, fixa-se a indenização por dano estético em R$ 5.000,00.
O termo inicial da correção monetária das indenizações dos
danos moral e estético deve ser a data deste julgamento, enquanto o dos juros de
mora a data do acidente, na forma preconizada pelas Súmulas no 362 e 54,
respectivamente, do Superior Tribunal de Justiça.
O pedido de ressarcimento dos salários que a companheira
do apelante deixou de receber após o acidente, por se ver forçada a abandonar o
emprego para dedicar-se exclusivamente à recuperação do apelante no período
de convalescença, deve ser entendido como verba necessária ao tratamento do
apelante que, por força das lesões que sofreu em decorrência do acidente, não
tinha condição de locomoção, dependendo da ajuda de terceiros, no caso a
esposa.
Não se cuida, portanto, de verba destinada à companheira
do apelante, mas a verba destinada à remuneração da pessoa que auxiliou o
apelante nas suas necessidades básicas ao longo do tratamento, remuneração
que o apelante teria que desembolsar necessariamente, mostrando-se muito
razoável a quantia mensal de R$ 1.077,22, que deverá ser corrigida com base na
mesma tabela a partir da data do acidente mês a mês, acrescida de juros de
mora de 1% ao mês, também computados de cada mês devido.
Calha anotar que deve ser necessariamente observada a
Súmula no 537, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em ação de
reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou
contestar o pedido do autor, como no presente caso, pode ser condenada, direta
e solidariamente com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice de fls. 89/91, conforme as coberturas ali
especificadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006134-43.2014.8.26.0161 – VOTO No 39.382 – FAMR
10/11
No que toca à denunciação da lide, bem é de se ver que a
seguradora apelada contestou a pretensão deduzida pela segurada denunciante,
no que toca à falta de aviso do sinistro em relação aos danos reclamados pelo
apelante na inicial. É o que se colhe de fl. 157, onde a denunciada sustentou a
perda do direito da denunciante à cobertura.
Todavia, a despeito da ausência de manifestação explícita
da apelada denunciante sobre essa questão, bem é de se ver que a apelada
seguradora pagou a indenização relativa à motocicleta. Se não foi avisada da
reclamação do apelante em relação aos demais danos foi porque, do que é dado
extrair dos autos, tal só ocorreu quando da citação para os termos desta ação,
valendo-se a apelada segurada da denunciação da lide, meio apropriado para
preservação do seu direito de segurada.
Desse modo, não há cogitar da perda da cobertura alvitrada
pela apelada seguradora, por isso que a denunciação da lide deve ser julgada
procedente, assegurado o direito da apelada segurada de ser ressarcida pela
seguradora do que desembolsar em pagamento da indenização concedida ao
apelante, observados os limites da apólice.
De rigor que do montante da indenização concedida ao
apelante seja abatida a quantia que eventualmente ele recebeu a título de seguro
obrigatório DPVAT, nos termos da Súmula no 246, do Superior Tribunal de
Justiça, o que deverá ser apurado em oportuna liquidação.
Corolário de todo o exposto é que se faz necessária a
redistribuição dos encargos da sucumbência, dado que as pretensões deduzidas
na inicial foram acolhidas, motivo pelo qual caberá às apeladas o pagamento de
todas as despesas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 15% da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006134-43.2014.8.26.0161 – VOTO No 39.382 – FAMR
11/11
A denunciada, por sua vez, deverá pagar as despesas da
denunciação e honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação em
favor da denunciante pela resistência apresentada da qual sai vencida.
Isto posto, voto pelo provimento do recurso para julgar
procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenadas as apeladas
solidariamente a pagar ao apelante, observados os limites da apólice em relação
à apelada denunciada: a) as diferenças entre o salário recebido pelo apelante e o
auxílio-doença, a partir de setembro de 2013, até o retorno do apelante à função
para a qual se readaptou, em março de 2018, tudo com correção monetária pela
tabela prática desta Corte e juros de mora de 1% ao mês desde a data de
pagamento dos benefícios previdenciários; b) indenização do dano moral
arbitrada em R$ 20.000,00 e indenização do dano estético arbitrada em R$
5.000,00, ambas com correção monetária a partir deste julgamento e juros de
mora de 1% ao mês contados da data do acidente; c) verba mensal de R$
1.077,22 devida desde o acidente até o retorno do apelante ao trabalho, corrigida
com base na mesma tabela a partir da data do acidente mês a mês, acrescida de
juros de mora de 1% ao mês, também computados de cada mês devido; d)
despesas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 15% da
condenação; e e) julgar procedente a denunciação da lide para assegurar o
direito de regresso da denunciante em face da denunciada, para desta última ser
reembolsada do que desembolsar em pagamento da condenação aqui imposta
em favor do apelante, observados os limites da apólice, bem assim condenar a
denunciada a reembolsar as despesas com seu chamamento ao processo e
pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação.
SÁ DUARTE
Relator